Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-17.2024.8.11.0009
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001896-17.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAURO JESUS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 940.103.078-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição Dra. Walter Pereira de Souza (Relator):dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelo princípio da colegialidade, acompanho. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COLIDER. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO
.
“
INJECAO INTRA-VITREO (
AFLIBERCEPTE – EYLIA OU RANIBIZUMABE - LUCENTIS
)
”.
DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF.

SOLIDARIEDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo Município de Colíder contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do procedimento de injeção intra-vítreo com Aflibercepte 40 mg/dl (Eylia) ou Ranibizumabe 10 mg/dl (Lucentis), destinado ao tratamento oftalmológico de Mauro Jesus Fernandes Ribeiro, diante de laudo médico e parecer favorável do NAT, discutindo-se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a eventual incidência do Tema 1.234/STF e a limitação da condenação ao teto legal do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a demanda atrai a incidência do Tema 1.234/STF quanto à competência e à necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se, embora haja solidariedade entre os entes públicos nas ações de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso e apenas subsidiariamente ao Município de Colíder; (iii) determinar se o cumprimento da obrigação deve observar o teto de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Tema 1.234/STF porque a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no RE no 1.366.243, devendo a inclusão da União ser examinada a partir do custo anual do tratamento e da política pública do SUS. O custo de cinco aplicações de Aflibercepte (Eylia) ou Ranibizumabe (Lucentis) não alcança 210 salários mínimos, razão pela qual não se configura, no caso concreto, hipótese de deslocamento da demanda à Justiça Federal nem necessidade de atuação solidária da União. O direito à saúde possui assento constitucional e impõe aos entes federativos o dever de assegurar tratamento médico ao paciente hipossuficiente com necessidade comprovada. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, mas o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793/STF. O procedimento discutido é tratado como de média complexidade, inserindo-se primariamente nas atribuições do Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Colíder. A solidariedade entre os entes públicos não impõe litisconsórcio passivo necessário, de modo que a definição do ente responsável pelo cumprimento pode ser ajustada judicialmente sem excluir a legitimidade dos demais. Em caso de descumprimento e necessidade de bloqueio de verbas, a constrição deve observar a mesma ordem de preferência fixada para o cumprimento da obrigação, com ressarcimento pelo Estado se o bloqueio recair sobre contas do Município. O cumprimento da obrigação deve ser limitado ao teto de competência de 60 salários mínimos previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nas demandas de saúde ajuizadas após a modulação do Tema 1.234/STF, a inclusão da União depende, entre outros parâmetros, de o custo anual do tratamento atingir ou superar 210 salários mínimos. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado segundo a repartição constitucional e administrativa de competências do SUS. 3. Em procedimento de média complexidade, o fornecimento do tratamento recai primariamente sobre o Estado, permanecendo o Município responsável de forma subsidiária. 4. O eventual bloqueio judicial de verbas deve seguir a mesma ordem de preferência estabelecida para o cumprimento da obrigação. 5. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o cumprimento da obrigação deve observar o teto de 60 salários mínimos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, I, 109, I, 196 e 198; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; CPC, art. 292; Lei no 10.742/2003; Portaria no 1.554/2013-MS.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178/SE; STF, Tema 1.234, RE no 1.366.243; STJ, AgInt no CC 166964/RS, Rel. Min. Og Fernandes, S1a, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019; TJMT, TRU, RI no 1000453-60.2022.8.11.0022, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2023, DJE 24.07.2023; TJMT, TRU, RI no 1003267-78.2022.8.11.0011, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.07.2023, DJE 24.07.2023; TJMT, TR, RI no 1000327-32.2019.8.11.9005, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 25.09.2020, DJE 01.10.2020; TJMT, TR, RI no 1019631-61.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13.02.2023, DJE 16.02.2023; TJMT, TR, RI no 1000156-10.2019.8.11.0038, Rel. Juíza Patricia Ceni dos Santos, j. 17.09.2019, DJE 18.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 337638914 - no 1001896-17.2024.8.11.0009 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
), que deferiu o pedido, para o
procedimento de
“INJECAO INTRA-VITREO
(AFLIBERCEPTE 40mg/dl (EYLIA) ou RANIBIZUMABE 10mg/dl (LUCENTIS))”
.

V O T O R E L A T O R

- da aplicação do Tema 1.234/STF.

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no julgamento do RE no 1.366.243, ocorrido em 16/9/ de 2024.

Conforme o entendimento consolidado no referido tema, caso o custo do medicamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio recairá sobre a União.

Nesse sentido:

“Tema 1234: (...) I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)”

- da situação fática.

No caso, o Reclamante necessitava de 5 (
cinco
) sessões de
“injeções intra-vítreas”
do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)
(frasco com 40 mg/mL) ou Ranibizumabe 10mg/dl (Lucentis)”
no olho esquerdo, conforme laudos médicos constantes no id. 337638387 e parecer favorável do NAT (
id. 337638852
).

Cumpre salientar que não há informação acerca da inclusão, ou não, dos medicamentos requeridos no Grupo 1-A do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria no 1.554/2013-MS, o que poderia ensejar a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda.

No mais, importa destacar que o custo do procedimento em questão — cinco aplicações do medicamento
“
Aflibercept (Eylia)
ou Ranibizumabe 10mg/dl (Lucentis)
”

não ultrapassa, nem se equipara, ao limite de 210 (
duzentos e dez
) salários mínimos
,
conforme parâmetro utilizado para fins de aferição de eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo. Assim,
não se trata de demanda de alta complexidade ou de valor excepcional
,
de modo que não se configura a necessidade de atuação solidária da União neste caso específico.

- da solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação
de procedimentos de média e alta complexidade
, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedente. (
STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019
).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento , recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE COLÍDER responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI no
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no
1003267-78.2022.8.11.0011
– rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI no 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, primeiramente, ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE COLÍDER;
1.2)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.3)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026